Tribunal: TJDFT
Processo: 0003044-29.2017.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. DOSIMETRIA. 2a FASE. CIRCUNSTÂNCIAS AGRAVANTES. FRAÇÃO DE RECRUDESCIMENTO DE 1/6 INCIDENTE SOBRE A PENA-BASE. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Em que pese a ausência de previsão legal do quantum de redução ou aumento de pena decorrente da presença de atenuantes ou agravantes genéricas, a doutrina e a jurisprudência majoritárias sugerem a fração de 1/6 (um sexto), referente ao patamar mínimo fixado para as majorantes no Código Penal, incidente sobre a pena-base concretamente fixada na 1a fase da dosimetria.
2. Embargos Infringentes conhecidos e providos.